Tribunal: TJES
Processo: 5001728-38.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001728-38.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JOYCE WARA LORENZON LOPES
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001728-38.2019.8.08.0030

Recorrente: JOYCE WARA LORENZON LOPES

Recorrido(a):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO SCARTON LTDA, LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO NACIONAL HONDA. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MOTOCICLETA DIVERSA DA DESCRITA NO CONTRATO. FALTA EM ESTOQUE DA CONCESSIONÁRIA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE OBRIGASSE A FORNECEDORA A ADQUIRIR A MOTOCICLETA EM REVENDEDORA DIVERSA PARA VENDÊ-LA À CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende a demandante o recebimento de indenização por danos morais, sob o argumento de que as concessionárias representantes da HONDA lhe negaram a venda de uma motocicleta que seria adquirida por meio de uma carta de crédito, após ser contemplada no consórcio. O pedido indenizatório foi julgado improcedente.

2. Segundo o que se constata dos autos, a recorrente teria firmado contrato de consórcio nacional Honda, junto à LAGUNA MOTOS, com a intenção exclusiva de utilizar a carta de crédito para adquirir a motocicleta CRF 250 RX (moto de enduro importada), e não aquela prevista no consórcio, que era uma CBR 650F. Após a contemplação, em 25.02.2019, como não havia disponível a moto almejada em Linhares, começou a negociar com a MOTO SCARTON, em Colatina. No entanto, a recorrida LAGUNA MOTOS não teria aceitado adquirir a motocicleta da revendedora de Colatina para então vendê-la para a recorrente.

3. Pois bem. Embora a recorrente argumente que contratou um consórcio nacional e que teria o direito de adquirir a motocicleta em qualquer das revendedoras, mister ressaltar que o bem desejado não se tratava do mesmo especificado no contrato, ao qual a contratada estaria vinculada à entrega no prazo estipulado no contrato.

4. Não há elementos de prova nos autos de que a recorrida LAGUNA MOTOS teria se recusado a promover o pedido da motocicleta junto à fabricante para a venda à recorrente. Embora o intuito da recorrente era de adquirir uma moto já em estoque, não havia obrigação legal e contratual a impor à recorrida LAGUNA MOTOS a aquisição da motocicleta almejada junto à revendedora diversa para providenciar a entrega imediata para a consumidora.

5. Com efeito, não há como reconhecer que houve quebra de confiança por parte da fornecedora, eis que a expectativa depositada pela recorrente de que conseguiria adquirir
de imediato
moto diversa da prevista no consórcio em qualquer concessionária não foi legítima. Neste diapasão, quanto ao princípio da confiança, Cláudia Lima Marques acentua que:
O princípio da confiança contém um conjunto de normas jurídicas voltadas para a proteção do bem confiança, tendo âmbito de atuação maior que o princípio da boa-fé, mas a boa-fé objetiva atua para tornar concreta a proteção da confiança e, assim, proteger o bem confiança. Desta forma o que a cláusula geral de boa-fé realiza é, no fundo o princípio da confiança
(apud BRANCO, 2002, p. 183).

Podem-se apresentar como requisitos para a responsabilização pela confiança: a verificação de uma
situação objetiva de confiança
, baseada em elementos objetivos capazes de, em abstrato, provocarem uma
crença plausível
; um
investimento de confiança
assentado na conclusão de atividades jurídicas pautadas na crença consubstanciada; e, por último, a possibilidade de imputação da situação de confiança criada àquele que será atingido pela proteção dada ao confiante. (CARNEIRO DA FRADA, 2004, p. 42). Mesmo considerando a confiança como um princípio jurídico, a responsabilização pela infração da confiança nas interações sociais deve ser balizada por limites diligenciáveis, porquanto poderia levar ao extremo da insegurança jurídica ao se proteger a confiança fundada em expectativas ilegítimas.

6. No caso, não se vislumbra pelos
prints
de conversas que a recorrida LAGUNA MOTOS tenha se comprometido à conduta desejada pela parte recorrente. Por tais razões, ausente ato ilícito por parte da recorrida. Outrossim, a recorrida MOTO SCARTON manifestou-se de forma cooperativa com a consumidora, no entanto, não teria o dever de reservar a motocicleta à recorrente em detrimento da venda a terceiros interessados. Por fim, não há imputação específica de responsabilidade à recorrida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

7. Frente aos fatos delineados, não encontro no histórico versado nenhum comportamento das recorridas que seja afrontoso ao direito, notadamente à personalidade da recorrente, capaz de impingir-lhe o almejado dano moral.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.